Tribunal: TJPA
Processo: 0806981-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806981-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALTAMIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Altamira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão impugnada teria natureza de sentença, sendo, portanto, cabível apelação. A agravante sustenta que a decisão contestada decorre de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente, sem extinguir a execução, o que atrairia a incidência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença que não extinguem a execução possuem natureza interlocutória, sendo cabível contra elas o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

A decisão de origem reconheceu excesso de execução, determinando a redução do valor da execução e a expedição de alvarás, mas não declarou extinta a execução, conforme demonstrado nos autos.

O pronunciamento judicial impugnado não se qualifica como sentença, pois não pôs fim à fase de execução, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

A interpretação quanto à natureza do ato judicial deve considerar seu conteúdo e efeitos jurídicos, e não sua nomenclatura formal.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do STJ confirma que decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, sem extinção da execução, devem ser impugnadas por agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade nos casos de erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação, não extingue a execução.

A qualificação do pronunciamento judicial como sentença ou decisão interlocutória deve observar seu conteúdo e efeitos, e não apenas sua denominação formal.

O erro na escolha da via recursal, quando evidente e contrário à jurisprudência consolidada, caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, 1.015, parágrafo único, 203, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
01.08.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.924.879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
25.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0091976-41.2015.8.14.0085, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.03.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/08/2025 a 11/08/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ALTAMIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisão monocrática
desta Relatora
que deixou de conhecer de agravo de instrumento por entender tratar-se de hipótese de cabimento de apelação.

A decisão agravada entendeu que a insurgência da parte agravante se dirigia, em última análise, contra sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença, e que, portanto, a via recursal adequada seria a apelação, com fundamento no art. 1.009 do CPC
(ID 2622454529)
.

Em suas razões recursais
,
a agravante

alega
, em síntese: (i)
que
a decisão agravada desconsiderou que não houve extinção da execução; (
ii
)
que
a decisão atacada no agravo de instrumento decorre de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente, sem extinguir a execução; (
iii
)
que
conforme o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença; (
iv
)
que
não se aplica a tese da fungibilidade recursal quando a via eleita é manifestamente inadequada; e (v)
que
decisões similares já foram objeto de agravo de instrumento no STJ e neste Tribunal.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e conhecido o Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 27421577).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da adequação da via recursal eleita pela parte agravante. Mais precisamente, discute-se se é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução.

A decisão monocrática agravada entendeu tratar-se de sentença, razão pela qual reconheceu a inadequação do agravo de instrumento, invocando o art. 1.009, caput, do CPC.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO E FIXANDO O VALOR CORRETO, COM BASE NOS CÁLCULOS DO CONTADOR
JUDICIAL .
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, A SER IMPUGNADA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO, QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
1 .
Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. Cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de inexistência de ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015 e aplicação da Súmula 83/STJ. 3. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de
decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"

( REsp
1 .698.344/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
1º/8/2018
) .
Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, Rel.
Min .
Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17/12/2018;
AgInt
no REsp 1.884.189/PR, Rel.
Min .
Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
2/6/2021;
AgInt
no REsp 1.901.120/MA, Rel.
Min .
Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20/4/2021;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.750.183/CE, Rel.
Min .
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
27/4/2020. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1924879 RJ 2021/0193720-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)
(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/
2015 .
DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o
art
.
1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos
arts
.
485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (
art
.
513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser
sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/
2015 .
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6 .
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do
art
.
1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/
STJ .
8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2018)
(grifo nosso)

O art. 203, §1º, do CPC dispõe que sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Já o §2º define decisão interlocutória como
“todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos originários, a decisão de
ID
133688189
-AUTOS DE ORIGEM
, mesmo após os embargos de declaração (
ID
138607952
-AUTOS DE ORIGEM
), reconheceu excesso de execução no valor de R$ 16.280,62
(dezesseis mil, duzentos e oitenta reais e dois centavos)
e reduziu o valor da execução para R$ 82.956,76
(oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos)
, determinando a expedição de alvarás, mas não extinguiu a execução.

A execução permanece em curso, inclusive com determinação expressa de
continuidade, nos termos do despacho de
30/04
/2025
(ID 142162486 – AUTOS DE ORIGEM)
.

Portanto, não se trata de sentença, mas sim de decisão interlocutória, cabível de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC:

“Também será cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença [...]”.

É o que também pacificou o TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGIU A OBRIGAÇÃO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE INSTRÍNSECO (CABIMETNO) – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPÍO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTO “ERRO GROSSEIRO” – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0091976-41.2015.8.14.0085 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/
2024 )

Desta feita
, o recurso interposto é adequado, não se aplicando a orientação do art. 932, III, do CPC.

Ademais, não se mostra razoável a interpretação meramente formal quanto à nomenclatura do ato impugnado. A qualificação do ato como “sentença” ou “decisão interlocutória” depende do seu conteúdo e efeitos jurídicos, conforme ensina
Fredie
Didier Jr.:

“A natureza jurídica do pronunciamento jurisdicional é definida pelo seu conteúdo e não pela sua denominação.”

(DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 14ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2021. p. 567).

Assim, impõe-se reconhecer o equívoco da decisão monocrática, uma vez que
se trata de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que não extinguiu a execução, sendo cabível agravo de instrumento.

Diante da análise acima, restou demonstrado que a decisão agravada incorreu em equívoco ao deixar de conhecer do agravo de instrumento. A decisão recorrida não se qualifica como sentença, visto que não houve extinção da execução. Cuida-se, portanto, de decisão interlocutória, para a qual o recurso cabível é, efetivamente, o agravo de instrumento. O presente Agravo Interno merece ser provido, reformando-se a decisão monocrática, a fim de que se conheça do agravo de instrumento interposto.

Ante o exposto
,

conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do
recurso de
Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,
04
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/08/2025